Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700803-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAULO BENTO DO REGO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a liminar, in verbis: O agravante requer a suspensão do pagamento da multa fixada pelo Juízo de origem em face do descumprimento da sentença. A agravante afirma que não tem responsabilidade " solidária quanto à obrigação de pagar débitos posteriores à declaração/decretação de nulidade do contrato de financiamento bancário, mas, tão somente quanto ao pagamento dos débitos anteriores e indicados nos autos (os quais foram pagos exclusivamente por esta empresa, registre-se) e sobre o pagamento da indenização (que igualmente foi paga). Requer seja afastada a multa indevidamente aplicada em desfavor da ora Agravante, o que movida o presente recurso." Não verifico a existência de plausibilidade do direito pretendido, considerando que os débitos mencionados tem como fato gerador períodos posteriores à anulação do contrato de alienação fiduciária, operado por sentença transitada em julgada, devem ser pagas por quem detém a posse atual do veículo, ao qual se presume tenha cometido a infração e se torna igualmente responsável pelo pagamento do IPVA. A ausência de baixa do gravame junto ao Detran constitui mera formalidade administrativa, quando já há sentença que regula a situação jurídica em exame. INDEFIRO A LIMINAR, consoante os fundamentos mencionados. Dispenso informações. Vista ao agravado. Alega contradição na decisão embargada. Narra que a sentença declarou nulo o contrato de financiamento do veículo, contraído mediante fraude, bem como condenou as rés ao pagamento de danos morais. Afirma que todas as despesas apontadas pelo exequente foram quitadas pela empresa, todavia, surgiram novos débitos após a sentença, em razão da omissão da instituição financeira em proceder com a baixa do gravame e da ausência de transferência do registro do veículo para si. Alega, portanto, que as novas despesas decorrem da mora da instituição financeira, que é a única capaz de alterar o registro do veículo. Relata que a empresa, ora embargante, não possui a posse tampouco a propriedade do veículo, e que é a instituição financeira credora que é possui a propriedade do veículo, ainda que de forma resolúvel. Pleiteia o conhecimento e acolhimento dos embargos e que seja deferido o efeito suspensivo para suspender a cobrança de multa à embargante. É o breve relatório. DECIDO. A decisão judicial considerou a concessionária como devedora solidária dos danos fixados, portanto, nessa condição, cada devedor solidário tem responsabilidade total e integral sobre os danos, remanescendo a embargante o direito de regresso contra a Financeira. Por outro lado, os danos que ocorreram posteriormente a sentença, que resultem em violação do preceito/comando sentencial podem ser exigidos em sede de cumprimento da sentença como débitos vincendos. Embargos rejeitados. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito